Tribunal: STF
Processo: Rcl 65877
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 528. Honorários advocatícios. FUNDEB/FUNDEF. Execução de título judicial constituído em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal. Lei nº 14.365/22. Ausência de aderência estrita ao paradigma. Agravo regimental não provido.



    1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    2. Honorários indeferidos em razão da subsunção à hipótese prevista no art. 22-A, parágrafo único, da Lei nº 8.906/94 (incluído pela Lei nº 14.365/22), que dispõe sobre a vedação de dedução de honorários advocatícios contratuais referentes à execução de título judicial constituído em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal.



    3. Não há aderência estrita entre o ato reclamado e o que foi decidido na ADPF nº 528/DF, demandando a pretensão veiculada análise da Lei nº 14.365/22, a qual não compôs o objeto do mencionado paradigma.



    4. Agravo regimental não provido.